Tribunal: TJBA
Processo: 8041562-61.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-09
Data de publicação: 2025-10-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8041562-61.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

AGRAVANTE: F. F. PROJETOS E SERVICOS DE CONSTRUCOES LTDA

Advogado(s)
:
REINALDO SABACK SANTOS, NILSON VALOIS COUTINHO NETO

AGRAVADO: DEGRAUS ANDAIMES, MAQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUCAO CIVIL S.A.

Advogado(s)
:
WAGNER DUCCINI registrado(a) civilmente como WAGNER DUCCINI

PJ10

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO RECORRIDA. DESPROVIMENTO.

I. Caso em exame

Trata-se de agravo de instrumento interposto por F. F. PROJETOS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA contra decisão da 5ª Vara Cível e Comercial da Comarca de Salvador, nos autos da ação nº 8017729-11.2025.8.05.0001, movida em face de DEGRAUS ANDAIMES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S.A., que indeferiu o pedido de concessão da gratuidade de justiça.

II. Questão em discussão
2. Discute-se se pessoa jurídica pode obter os benefícios da justiça gratuita sem a devida comprovação da impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais.

III. Razões de decidir
3. A Constituição Federal, em seu art. 5º, LXXIV, assegura assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
4. O CPC, art. 99, §2º, determina que o juiz apenas pode indeferir o pedido de gratuidade quando houver elementos nos autos que evidenciem a ausência dos pressupostos legais, cabendo à parte a comprovação do estado de hipossuficiência.
5. A presunção relativa de veracidade da declaração de insuficiência (art. 99, §3º, CPC) aplica-se apenas às pessoas naturais, não abrangendo pessoas jurídicas.
6. Nos termos da Súmula 481 do STJ, a concessão do benefício à pessoa jurídica depende de demonstração inequívoca da incapacidade de arcar com as despesas processuais.
7. No caso, os documentos apresentados, como o demonstrativo do imposto de renda de pessoa jurídica e os extratos bancários, revelam movimentações financeiras vultosas, incompatíveis com a condição de hipossuficiência alegada.
8. Ausente a prova cabal da alegada incapacidade financeira, deve ser mantido o indeferimento do pedido de justiça gratuita.

IV. Dispositivo e tese
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
“1. O benefício da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige comprovação efetiva de sua insuficiência financeira.”

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8041562-61.2025.8.05.0000
, em que figuram como agravante
F. F. PROJETOS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES LTDA
e como agravado
DEGRAUS ANDAIMES, MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO CIVIL S.A.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
, nos termos do voto condutor apresentado pelo eminente relator.

Sala de Sessões,___ de ________ de 2025.

Presidente

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

Relator

Procurador (a) de Justiça